Tribunal: TJSP
Processo: 1027704-90.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador – Acidente típico – Amputação parcial do 3o e do 4o dedos da mão direita, com perda óssea, limitações de movimentos e redução de força – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral –

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador – Acidente típico – Amputação parcial do 3o e do 4o dedos da mão direita, com perda óssea, limitações de movimentos e redução de força – Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido – Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 607.644.626-2, última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027704-90.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado GENESIO
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
voluntário autárquico e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
2
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: GENESIO FERREIRA DOS SANTOS
Comarca: Guarulhos
Voto no 13.184
Acidente do trabalho – Soldador – Acidente típico –
Amputação parcial do 3o e do 4o dedos da mão direita, com
perda óssea, limitações de movimentos e redução de força
– Benefício acidentário – Liame ocupacional reconhecido –
Último laudo pericial conclusivo – Redução parcial e
permanente
da
capacidade
laborativa
configurada,
necessidade de maior esforço para exercício da atividade
laboral – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época
do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, NB 91 / 607.644.626-2,
última alta médica, ressalvada eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ -
Tema 862) – Juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, posterior à data da citação, mês a mês, de forma
decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso
voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o
recurso oficial.
A r. sentença de fls. 87/90, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Genésio Ferreira dos Santos, para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado apela o INSS (fls. 98/105), buscando a reforma
do julgado. Em preliminar, requer o reexame necessário da matéria. No mérito,
sustenta que a efetiva incapacidade laborativa não restou comprovada. Alega que o
nexo causal não pode ser estabelecido. Argumenta que não houve comprovação do
nexo causal e que a perícia judicial não constatou presença de incapacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
3
laborativa. Subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial do benefício para a
data da juntada do laudo pericial. Também, busca a aplicação dos juros e índices de
correção monetária, de acordo com a Lei no 11.960/2009, em virtude da repercussão
geral sobre o tema reconhecido pelo C. STF. Por fim, tecendo comentários acerca
dos percentuais de juros e índices de correção monetária aplicáveis ao caso, requer o
provimento do recurso. Apresenta prequestionamento.
As contrarrazões da autoria não foram apresentadas (fls.
108/111).
Observo que o MM. Juiz a quo não se manifestou a respeito
do reexame necessário.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 10/10/2017, a
Turma Julgadora converteu o julgamento em diligência, determinando a renovação
da prova pericial, uma vez que o primeiro perito nomeado concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa, mas, contraditoriamente, também afirmou que há sequela
funcional decorrente de acidente do trabalho, e não teceu considerações a respeito da
eventual necessidade de dispêndio de maior esforço para o exercício da atividade
laboral, restando dúvidas ainda quanto à caracterização ou não do nexo causal, que
impossibilitaram o adequado julgamento do feito (conforme V. Acórdão, de
118/122).
Foi elaborado novo laudo pericial em segunda instância (fls.
157/161).
O autor juntou documento médico, e se manifestou sobre o
último trabalho pericial, concordando com a conclusão pericial (fls. 128/129 e
163/164). O Instituto não se manifestou sobre a última perícia (fls. 171), constando
informes previdenciários do INSS a fls. 135/155.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é
líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na
lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento
de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam
por meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte,
remessa e retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de
2016, dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive
a taxa em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, soldador, tem por base a alegação de
que, exercendo sua função, teve reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência
de sequelas resultantes de acidente típico de trabalho ocorrido em 13/03/2014,
oportunidade em que teve a mão direita atingida por uma máquina (guilhotina),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
4
acarretando amputação parcial dos dedos médio e anelar, e atrofiamento de nervos e
tendões do dedo mínimo, gerando dores, choques, limitações de movimentos e perda
total de força. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão de benefício
acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários.
Não consta cópia de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) juntada ao processo, mas consta informe do Instituto sobre a sua existência,
CAT 20141395753, com data do acidente aos 31/03/2014 (fls. 142), sendo oportuno
mencionar que o segurado esteve em gozo de benefícios de auxílios-doença
acidentários (código 91), de 16/04/2014 a 21/09/2014, número de benefício NB 91 /
605.878.553-0 (fls. 25, 27, 155), e de 22/09/2014 a 30/09/2015, número de benefício
NB 91 / 607.644.626-2 (fls. 25, 26, 27, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 155), com
diagnóstico CID S 68-2, “Amputação traumática de dois ou mais dedos somente
(completa) (parcial)” (fls. 141, 148, 149, 150).
Em primeiro exame pericial, o experto, ao analisar o 3o e 4o
dedos (médio e anelar) da mão direita do autor (laudo de fls. 74/78), constatou que o
obreiro sofreu amputação de 1/3 médio da falange média, apresentando mobilidade
dos cotos preservada e pinça fina e grosseira, também, preservada. Estabelecendo o
nexo causal em razão da notícia de abertura de CAT e pelo benefício acidentário
concedido pela autarquia, concluiu que o autor “Não apresenta incapacidade
laborativa para a atividade que lhe garanta subsistência” (fls. 77), porém, de outro
lado, asseverou que o autor “Tem sequela funcional decorrente de acidente do
trabalho” (fls. 77).
Apesar do desfecho do laudo pericial, o MM. Juiz a quo
julgou procedente a demanda, concedendo o benefício de auxílio-acidente, a partir
da data da cessação do benefício de auxílio-doença (fls. 87/90).
No entanto, com a remessa dos autos para a segunda instância,
foi determinada a conversão do julgamento em diligência, sendo realizados os
exames pertinentes e efetuada nova avaliação médica, conforme laudo pericial de
fls. 157/161.
O último perito nomeado constatou, em exame físico, que o
autor apresentava limitação de movimentos e redução de força da mão direita
dominante, “Com amputação parcial do 3o e 4o quirodáctilos. Cotos bem
reconstituídos, sem edema residual e/ou sinais flogísticos locais. Relata choque a
digito-pressão dos cotos. Sem atrofia muscular. Sem deformidades osteoarticulares.
Movimentos de preensão e oponência com o polegar: prejudicados. Movimento de
flexão palmar (garra manual): prejudicado. Com cicatriz cirúrgica transversa em
região palmar de ± 5 cm (tratamento neuroma). Com redução da força muscular de
preensão manual em grau leve” (fls. 160), sendo que o exame de radiografia da mão
direita demonstrou “Amputação óssea total das falanges distal e parcial das
falanges médias do 3o/4o dedos” (fls. 160).
Relatou e concluiu o perito que “(...) Ao exame pericial
pudemos verificar que a lesão acidentária já se encontra devidamente consolidada,
mas com sequelas funcionais em grau suficiente para depreciar de forma
permanente o seu potencial produtivo como soldador industrial. Neste giro, destaca-
se a perda anatômica óssea total das falanges distais e parcial das falanges médias
do 3o/4o quirodáctilos, de tal forma a comprometer a habilidade, destreza manual e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
5
funcionalidade da mão direita, como um todo. Com efeito, de plena, vê-se que os
movimentos de preensão e oponência são realizados de forma adaptativa a custa da
realização de maior esforço físico e há uma redução da força muscular de preensão
manual, ainda que em grau leve. Como a profissão de soldador exige o manuseio de
ferramentas e equipamentos, é possível admitir que tais sequelas funcionais e
anatômicas devem demandar do autor um permanente dispêndio de maior esforço
físico para que ele possa desempenhar suas atividades laborativas habituais. Via de
consequência, o déficit laborativo ora avaliado, é do tipo parcial e permanente,
sendo passível de enquadramento, a critério do MM. Juízo, em Auxílio-Acidente
50%, como prevê a lei em lides desse jaez. Classificação da incapacidade: Auxílio-
Acidente 50%” (fls. 160/161).
Assim, assegurou o último perito nomeado, em seu trabalho, a
caracterização do nexo causal e a redução da capacidade laborativa, concluindo pela
existência de sequelas consolidadas, com redução da capacidade laboral do autor
para a atividade laborativa habitualmente exercida, ante o dispêndio de maior
esforço para a realização de suas funções habituais, fazendo jus aos benefícios
previstos na lei acidentária vigente. O último laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do obreiro, de forma parcial e permanente, e comportando liame
etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, como soldador, e operando
máquinas, como a guilhotina em que ocorreu o acidente, desenvolvia atividades
manuais que exigem a integralidade dos movimentos das mãos, sendo que a perda
funcional constatada implica em redução da capacidade laborativa, em razão do
dispêndio de maior esforço para a realização das atividades habituais,
desempenhadas no momento do acidente de trabalho, como asseverado pelo perito.
Como salientado, houve perda funcional (prejuízo dos movimentos de preensão e de
garra manual, redução da força muscular, acarretando limitação funcional da mão
direita, dominante fls. 160, 161), ainda que mínima, implicando tal déficit em
redução da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada
por ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho (CAT fls. 142), e visto que admitido pelos peritos e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente os benefícios
de auxílios-doença acidentários (fls. 25/27, 135/140, 143, 155), sendo corroborado
ainda pelos laudos médicos periciais do INSS, constando se tratar de acidente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
6
trabalho (fls. 148, 149, 150).
Vale ressaltar que o último e definitivo laudo pericial está
suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico),
merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Desse modo, entendo que é mesmo caso de concessão de
benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. decisão
de primeiro grau, ante o desfecho da última e definitiva perícia médica oficial.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, é mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente, com constou na r. sentença, por estarem preenchidos todos os
requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade laborativa parcial e
permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO
HABITUAL
-
RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e
9032/95, com as alterações introduzidas pela
Lei
9528/97,
acrescido
das
verbas
costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a
Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o
desempenho da mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder, entretanto, ao dia subsequente ao da cessação do último
benefício de auxílio-doença acidentário / última alta médica, e não ao próprio dia da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
7
cessação, como constou na r. sentença (fls. 89), devendo, portanto, ter início no dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença acidentário NB 91 / 607.644.626-2 /
última alta médica (ocorrida aos 30/09/2015 fls. 136, 137, 155, devendo assim
fluir a partir de 01/10/2015), conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o abono anual
acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos
posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas,
observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um auxílio-
acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Assim, o inconformismo da autarquia, como consta em seu
recurso, de que o início do benefício deveria ser na data da juntada aos autos do
laudo pericial, não procede, uma vez que já reconhecido o nexo causal pelo próprio
INSS, com a concessão do respectivo benefício temporário, de cunho acidentário.
Portanto, o início do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da
indevida alta médica (data em que cessou o benefício de auxílio-doença artigo 86,
§ 2o, da Lei no 8.213/91), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade do
obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente.
No caso presente, o marco inicial do benefício deve ser fixado
a partir do dia subsequente ao da última alta médica, cessação do último auxílio-
doença acidentário concedido em virtude da doença. Isto porque somente após tal
cessação é que o quadro se tornou claro, aplicando-se no particular as disposições
contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, quando especifica como requisito a
“consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO
- AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE
AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO.
Comprovada
a
patologia em grau incapacitante, de forma
permanente e relacionada com o trabalho
desenvolvido é de rigor a concessão do
amparo acidentário nos termos da lei de
regência, a partir da última alta médica, pois,
'in casu', houve evolução favorável da doença
em
outros
afastamentos,
devendo-se
considerar como definitiva a última perícia
realizada”. (Ap. s/ Rev. 764.515-00/7 - 12a
Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO - J.
25.11.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
8
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir do termo inicial do
benefício, (01/10/2015, posterior à data da citação, ocorrida aos 26/02/2015 fls.
16), mês a mês, de forma decrescente, com juros da caderneta de poupança (artigo
quinto da Lei 11.960/2009). Assevero, outrossim, que o deslocamento dos juros
moratórios para a data do termo inicial do benefício (01/10/2015) ocorre como
consequência lógica da obrigação principal, ocorrida depois da data da citação.
Portanto, antes dela, não há como se computar a obrigação acessória (juros). Com
efeito, sendo os juros devidos somente a partir do dia subsequente ao da última alta
médica, ocorrida, repito, depois da citação - eles somente poderão ser computados
de modo decrescente, mês a mês, pois inexiste qualquer valor para ser calculado de
forma englobada.
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1027704-90.2014.8.26.0224 -Voto no 13.184
9
por todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do
perito. Expeça-se o necessário.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário autárquico e dou parcial provimento ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator